Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVELIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, §1, INCISO I E 134 DO CTB. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APÓS A TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em transferir o veículo Fiat/Uno Mille, placa JHG-9435, para seu nome ou a quem de direito, arcando com todos os ônus inerentes à transferência, bem como quitar junto ao Detran os débitos relativos ao veículo, referentes ao IPVA, desde 2019 até a data da efetiva transferência. Determinou, ainda, após o trânsito em julgado, a expedição de ofício ao Detran, para que promova a alteração dos registros/cadastros do veículo Fiat/Uno Mille, placa JHG-9435, excluindo a titularidade do autor e a substituindo pelo réu, ao qual recairão todos os encargos e penalidades administrativas, EXCETO TRIBUTÁRIAS, referentes ao referido veículo.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a realizar a transferência do veículo Fiat/Uno Mille, placa JHG-9435, para seu nome, inclusive com o pagamento de todos os débitos em atraso. Narrou que, em 12/08/2013, alienou o veículo Fiat/Uno Mille, placa JHG-9435 ao réu, pelo valor de R$ 6.800,00. Argumentou que o réu não efetuou a transferência do veículo para o seu nome, bem como que existem débitos de IPVA em aberto, no valor de R$ 1.046,19, referente aos anos de 2019 a 2021.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que se encontra desempregado (ID 54170781). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na titularidade do veículo descrito nos autos e na responsabilidade sobre os débitos. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade, sob o argumento de que sentença transitou em julgado equivocadamente em 11/11/2023, bem como que compareceu aos atos processuais, aprestou sua defesa oral, deixando de apresentá-la de forma escrita por desconhecimento, não incorrendo na hipótese de revelia. No mérito, argumenta que as partes firmaram compromisso de que a transferência do veículo seria realizada no prazo de 15 dias, fato que não ocorreu. Defende que para realização da transferência de veículo é indispensável que vendedor faça o comunicado de venda junto ao órgão de trânsito, o que o recorrido não fez. Discorre que o recorrido, por não ter comunicado a venda, responde solidariamente quantos aos tributos. Requer o reconhecimento da responsabilidade solidária entre o adquirente e o alienante, acerca dos débitos de IPVA.
5. Preliminar de nulidade. Não procede a alegação do autor acerca do equivocado trânsito em julgado da ação. Na ata de audiência de ID 54170768 constou claramente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o requerido apresentasse aos autos sua peça de defesa e documentos que considerasse importantes, sendo que este quedou-se inerte. A ausência de contestação resulta na decretação da revelia, de modo que não há que se falar em inaplicabilidade dos efeitos da revelia. Preliminar rejeitada.
6. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
7. No caso, restou comprovado que, em 12/08/2013, o réu adquiriu o veículo Fiat/Uno Mille, placa JHG-9435 do autor, ficando o recorrente responsável pelo pagamento de quaisquer impostos e taxas sobre o veículo, conforme contrato de compra e venda de ID 54170713. A ausência de comunicação de venda, por si só, não impede o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença de transferência do veículo para o nome do recorrente, sobretudo diante da ordem judicial.
8. A responsabilidade solidaria do alienante/recorrido, acerca dos débitos vinculados ao veículo, ante a ausência da comunicação da venda, existe, apenas, perante o órgão de trânsito e não restou afastada em razão da sentença recorrida. Contudo, o recorrente deve arcar com todos os encargos do veículo necessários para realização de sua transferência, uma vez que, com a tradição em 12/08/2013, assumiu, perante o alienante/recorrido, a responsabilidade dos débitos do veículo, em razão da entrega do bem. A ausência de comunicação de venda, por si só, não atrai a responsabilidade solidária do recorrido em relação ao recorrente em relação aos débitos que não guardam natureza tributária. Os débitos de tal natureza, se não forem consensuais, devem ser discutidos perante a Fazenda Pública. A sentença foi categórica no sentido de, sob o recorrente, "recairão todos os encargos e penalidades administrativas, EXCETO TRIBUTÁRIAS, referentes ao referido veículo".
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das despesas processuais em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.